Tribunal: TJDFT
Processo: 0733772-04.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AnaMFSilva Gabinete da Desa. Ana Maria Ferreira Número do processo: 0733772-04.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO AGRAVADO: JEIVERSON DE JESUS LIMA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO BRASIL CENTRAL LTDA. - SICOOB EXECUTIVO, ora exequente/agravante, em face da decisão de ID Num. 204985846, proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Ceilândia, nos autos da execução de título extrajudicial no 0734571-09.2022.8.07.0003, proposta em desfavor de JEIVERSON DE JESUS LIMA, ora executado/agravado, nos seguintes termos: “A norma processual civil traz mecanismos que possibilitam ao exequente a localização de bens para a satisfação de seu crédito. No caso em apreço, incabível a expedição de ofícios à SEFAZ vindicada pelo exequente, pois, além da ausência de indícios quanto à existência de bens em nome do devedor, destaca-se o fato de que a pesquisa já realizada, via sistema INFOJUD, abrange essa busca patrimonial e restou infrutífera. Ademais, a parte exequente não trouxe qualquer documento capaz de aferir que o executado possui inscrição de IPTU vinculado ao seu nome. No mais, tendo em vista que o e. relatora indeferiu o pedido liminar formulado, conforme se depreende da leitura do ofício de Id 204761371 - Pág. 1, retornem-se os autos à suspensão.” Em suas razões recursais, o Agravante narra tratar-se de execução de título extrajudicial, na qual requereu a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda para que informe se o Executado possui imóveis sem registro. O pedido foi indeferido, na forma da decisão retro transcrita. Irresignado, o agravante afirma ter esgotado todos os meios disponíveis para alcançar o crédito exequendo no feito executório de origem. Argumenta que o pedido de expedição de ofício requerido nos autos é eficaz para demonstrar eventual existência de imóvel em nome do Agravado. Assim, interpõe o presente recurso, com pedido de antecipação de tutela recursal, a fim de que seja determinada a expedição de Ofício à Secretaria de Fazenda para os fins mencionados no feito de origem. Preparo recolhido (ID Num. 62887014). É o relatório. Conheço do recurso interposto, uma vez presentes os pressupostos de admissibilidade. Nos termos do art. 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, poderá o relator, ao receber o agravo de instrumento, atribuir efeito suspensivo ao recurso e deferir a pretensão recursal em antecipação de tutela, mesmo que parcialmente. Nesse sentido, para que haja o deferimento antecipado da referida pretensão recursal, deverá a parte agravante demonstrar os elementos que evidenciem a probabilidade de seu direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, na forma prevista no art. 300, caput, do Código de Processo Civil. Em relação ao pedido de concessão de antecipação da tutela recursal, entendo que o deferimento monocrático da medida pleiteada esgota o objeto do presente recurso sem a manifestação do colegiado, pois, em caso de expedição do ofício requerido, não há possibilidade de reversão dos efeitos causados pela decisão. Nesse contexto, em homenagem ao princípio da colegialidade, indefiro, por ora, o pedido de antecipação da tutela recursal. Contudo, é prudente o deferimento parcial da tutela pleiteada, com a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, conforme se verá a seguir. A Jurisprudência deste Eg. Tribunal de Justiça tem entendimento pacificado de que é cabível a expedição de ofício à Secretaria de Fazenda do Distrito Federal, quando esgotados os meios ordinários de pesquisas de bens, a fim de localizar imóveis não regularizados no Distrito Federal. Confira-se: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ/DF -. ESGOTAMENTO DOS MEIOS USUAIS PARA LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. NECESSIDADE DE INTERVENÇÃO DO JUDICIÁRIO. DADOS INACESSÍVEIS À PARTE. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Cinge-se a controvérsia à análise da possibilidade de expedição de ofício à Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal - SEFAZ/DF -, com vistas à obtenção de informações sobre bens do executado. Importante destacar que tal pedido foi embasado sob o argumento de que existem diversos imóveis não regularizados no Distrito Federal e, muito embora estes possuam valor econômico, não constariam de matrícula no caderno imobiliário. 2. Inicialmente, tem-se que, no caso, foram esgotados os meios em busca de bens do devedor, como destacado na decisão recorrida e sustentado pelo recorrente. Além disso, a consulta à base de dados da Secretaria de Estado da Fazenda do Distrito Federal é protegida por sigilo fiscal, de forma que, sem a atuação judicial, não seria possível acesso pelo credor aos possíveis dados do executado. 3. Mostra-se plausível a pretensão recursal para a expedição de ofício à SEFAZ/DF em busca de bens do devedor, mormente em razão do esgotamento das diligências e da impossibilidade de atuação do credor em busca dos dados pretendidos. 4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Acórdão 1678238, 07000103120238070000, Relator: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 3a Turma Cível, data de julgamento: 16/3/2023, publicado no DJE: 31/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PENHORA E AVALIAÇÃO. BENS QUE GUARNECEM A RESIDÊNCIA. POSSIBILIDADE. ART. 833, II, DO CPC. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. 1. Não é possível presumir a inexistência de bens penhoráveis no imóvel da executada, sem a prévia averiguação, nos termos do art. 836, § 1o, do CPC. 2. Tendo o agravante envidado todos os esforços para encontrar bens passíveis de penhora, sem, contudo, obter êxito, é plausível a expedição de ofício à SEFAZ, garantindo, em tese, a efetividade da execução, auxiliando os procedimentos em busca da localização e constrição de bens, constituindo, assim, meio de cooperação importante para a efetividade da prestação jurisdicional. 3. Agravo de instrumento provido (Acórdão 1649113, 07144567320228070000, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 1/12/2022, publicado no DJE: 2/2/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA. NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS DO DEVEDOR. DILIGÊNCIAS INFRUTÍFERAS. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO À SECRETARIA DE FAZENDA DO DISTRITO FEDERAL - SEFAZ-DF. IMÓVEL IRREGULAR. POSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA REFORMADA. RECURSO PROVIDO. 1. O prosseguimento da execução depende da impulsão do feito pela parte interessada, ou seja, pelo credor, ao qual incumbe diligenciar em busca de patrimônio penhorável do devedor, assim como escolher meios de execução legítimos e com eficácia direta para recebimento do crédito. 2. Exauridas as diligências para localização de bens passíveis de penhora em nome dos Agravados e considerada a peculiar situação do Distrito Federal quanto à existência de áreas públicas objeto de contratos de cessão de direitos possessórios que possuem valor econômico, revela-se legítima a pretensão da Exequente quanto à expedição de ofício à Secretaria de Economia do Distrito Federal (SEFAZ/DF) para fornecer informações quanto a eventuais imóveis irregulares em nome da parte Executada. 3. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1674199, 07258212720228070000, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 8/3/2023, publicado no DJE: 20/3/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada. Grifos nossos) Trata-se de medida que respeita o Princípio da Cooperação, consagrado no art. 6o do Código de Processo Civil, ao passo que, aos sujeitos processuais, entre eles o próprio Judiciário, compete o dever de auxílio, por meio do qual o sistema judicial ajuda às partes a superarem eventuais dificuldades que possam representar barreiras ao exercício de direitos e outros deveres. Ademais, é importante destacar que os dados da SEFAZ-DF não são acessíveis à parte exequente/agravante sem intervenção do Poder Judiciário. Dessa forma fica demonstrada a probabilidade do direito em relação a este pedido. Não suficiente, diante dos pretéritos insucessos executórios, a manutenção dos efeitos da decisão agravada importa em perigo de dano ao exequente/agravante, uma vez que obstadas novas formas de busca de bens do executado, mostra-se iminente a suspensão do feito com arquivamento provisório dos autos, por força dos art. 921, § 1o, do Código de Processo Civil. Assim, presentes estão os requisitos necessários à concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento. Posto isso, DEFIRO EM PARTE o pedido, a fim de conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento e obstar o arquivamento provisório dos autos. Comunique-se ao d. Juízo a quo. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. BRASÍLIA, DF, 15 de agosto de 2024 16:39:42. Desembargadora ANA MARIA FERREIRA Relatora